Tribunal: CARF
Processo: 11634.000580/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11634.000580/2009-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.390 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MARMORARIA GONGORA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - TERCEIROS
São devidas as contribuições sociais destinadas a outras entidades ou fundos
denominados Terceiros, conforme legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre a exclusão do Simples
e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.202.433-5, e-fls. 03 a 30, lançado
contra o contribuinte em referência, que tem por finalidade apurar e constituir crédito relativo a
contribuições devidas outras entidades ou fundos denominados terceiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000580/2009-41
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000580/2009-41

Tal autuação gerou lançamento no valor de R$12.594,93, além dos juros e
multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A empresa foi cientificada deste AI - Auto de Infração em 18/08/2009 (fls.01). Em
17/09/2009 (fls.50), ingressou com impugnação, alegando, em síntese, o que segue:
Decadência
Diz que o prazo decadencial inicia-se com o fato gerador conforme art. 150, § 4° do
CTN e assim os créditos referentes aos fatos geradores ocorridos anteriormente
18/08/2004 estão extintos pela decadência.
Incra
Diz que a contribuição para o Incra foi extinta em 'l989 e por isso ó inexigível. Diz
também que a Lei 8.212, de 1991, também extinguiu a contribuição para o Incra.
Portanto, é n ulo 0 Auto de Infração. Sesi, Senai e Sebrae
Afirma que a empresa não exerce atividades industriais e que a atividade da empresa é
outra. Que a empresa vende no varejo placas de mármore, granito, ardósia e outras
pedras e, como parte da venda, faz a instalação das mesmas e a venda da mercadoria
engloba a prestação de serviços de modo que tal operação não pode ser considerada
Portanto, são nulos os créditos relativos às contribuições para o Sesi, Senai.
Salário educação
A seguir a autuada ataca o Salário Educação dizendo que o AI não apresenta o
acontecimento dos fatos geradores, não informa os pagamentos de quais empregados a
impugnante não teria recolhido, não informa o número dos empregados e a remuneração
por eles recebida.
Impõe-se, assim, diz ela, a nulidade da autuação.
Dos juros e da multa
Que ante a nulidade do crédito são nulos também os juros e a multa. Diz ainda que
devem ser observadas as inovações da Lei l 1.941/09 no que se refere a aplicação da
multa mais benéfica. comprovar suas ale
Pedido
- que seja anulado o auto de infração;
- manifesta seu interesse pela sustentação oral;
-intimação de qualquer inclusão de defesa na pauta de julgamento;
- que seja anulada a representação criminal.
Cumpre observar que a empresa não junta nenhum documento para alegações.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000580/2009-41

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 12/11/2010, no acórdão 06-29.208, às e-fls. 69 a 78, julgou a impugnação apresentada pelo
parcialmente procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 82
a 87 alegando, em síntese, que:
 o procedimento de apuração dos débitos referente ao INSS,
contribuição previdenciária parte da empresa, obrigações acessórias
(multas GFIP), imputação de crime de sonegação fiscal, e contribuições
(inss terceiros), são e foram decorrentes de desenquadramento do
regime simplificado de recolhimento e tributos - simples lei 9317/96,
por decisão de oficio da receita federal de londrina, em razão patronal
de que, houve um entendimento de um auditor fiscal, que a empresa,
não poderia se enquadrar nos moldes daquela lei;
 a atividade econômica da empresa, sempre foi o de indústria e comercio
de granitos e mármores, cujo setor produtivo, com operação de
politrizes manuais, serras de mesa, transformavam as placas de granito
e mármore em pias, pisos, soleiras, bancadas e assim por diante,
mediante trabalho manual e artesanal;
 o antigo contador classificou a empresa em código genérico de
atividade, e não o correto que é “aparelhamento de placas e execução
de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras”;
 a auditora fiscal desconsiderou a situação ou a realidade da empresa,
desenquadrando a empresa de forma retroativa, o que deu início ao
procedimento fiscal que imputou a empresa, de forma arbitrária e
injustificada a multas e encargos retroativos, inclusive quanto a
declaração da GFIP;
 requer aos membros do Conselho de Contribuintes a análise quanto a
possibilidade da desconsideração do desenquadramento retroativo, bem
como que se sensibilizem, para que a empresa consiga sobreviver e
pagar o mínimo possível de acordo com a suas possibilidades.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 13/12/2010, e-fls. 81, e interpôs o presente Recurso
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000580/2009-41

Voluntário em 12/01/2011, e-fls. 82, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.202.433-5, e-fls.
03 a 30, lançado contra o contribuinte em referência, que tem por finalidade apurar e constituir
crédito relativo a contribuições devidas outras entidades ou fundos denominados terceiros.
Quanto a alegação de exclusão do SIMPLES Nacional, trata-se de inovação
recursal, portanto preclusa, de modo que não conheço da matéria.
Em momento processual algum o contribuinte carreou aos autos qualquer
prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação,
motivo pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:
(...)
É oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n° 8,
publicada no Diário Oficial da União - DOU - em 20/6/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5” do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos
45 e 46 da Lei n” 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
No presente caso, a Súmula Vinculante n° 8 definiu como inconstitucional o prazo de
10 anos para a constituição dos créditos destinados à Seguridade Social, como
estabelecia o art. 45 da Lei 8.212/91, pacificando o entendimento de que o prazo para
apuração e cobrança de todas as contribuições de Seguridade Social deve guardar
observância às disposições do CTN, inclusive quanto aos créditos já constituídos.
A fim de adequar o cumprimento da citada Súmula Vinculante por parte da
Administração Federal, foi exarado o Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, aprovado pelo
Ministro da Fazenda em 18/08/2008, o qual concluiu que, para fins de contagem do
prazo de decadência, o pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita
a aplicação da regra especial contida no § 4” do art. 150 do CTN.
Por outro lado, a inexistência de pagamento, mesmo que parcial, justifica a utilização da
regra do art. 173, I, do CTN. Eis o teor dos referidos dispositivos, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado e expressamente a homologa.
(...)
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado. considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo fraude ou simulação.
Art. 1 73. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos. contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vicio formal. o
lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000580/2009-41

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo. de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento.
Infere-se que o prazo para a Receita Federal realizar o lançamento das contribuições
sociais e das contribuições devidas a Terceiros passa a ser de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, na hipótese de ter havido pagamento, ainda que parcial (art.
150, § 4°, do CTN) ou a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de inexistência de pagamento (art.
173, inciso I, do CTN), ou de ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Compulsando os autos, constata-se que o Auto de Infração foi lavrado em 17/08/2009,
abrangendo as competências de 01/2004 a 12/2005, com ciência pessoal da impugnante
em 18/08/2009. De acordo com o relatório RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados, bem como em consulta ao sistema informatizado da RFB,
constata-se que houve recolhimentos de contribuições em todas as competências de
01/2004 a 07/2004, a atrair, para esse período, a incidência da regra inserta no § 4° do
artigo 150 do CTN.
Dessa forma, procedendo-se a contagem do prazo decadencial, nos termos do referido
dispositivo, o qual determina a contagem a partir da ocorrência do fato gerador, é
forçoso reconhecer que as competências 01/2004 a 07/2004 foram fulminadas pela
decadência, eis que já havia transcorrido o prazo para a Fazenda Pública constituir o
crédito quando da ciência do lançamento (08/2009), visto que o Relatório Fiscal não
trata da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que autorizaria a aplicação do art. 173,
l do CTN. Ressalte-se que a simples menção da lavratura de Representação Fiscal para
Fins Penais, no Relatório Fiscal, não é suficiente para tal caracterização.
Desta forma, as competências anteriores a 08/2004, data em que se deu a ciência do
crédito tributário, devem ser excluídas do lançamento.
Incra
Com relação a contribuição devida ao INCRA temos a dizer que esta decorre de
comando legal. A Lei n“ 2.613/55, Art. 6°, a exige sem cogitar da natureza da atividade
econômica do contribuinte (RESP 165.075/SP, RESP 173.588/DF).
Nesse sentido também a jurisprudência do STF (RE 106.211/DF). Vejamos outros
entendimentos jurisprudenciais nesse sentido:
(...)
A impugnante afirma que a empresa não exerce atividades industriais e que a atividade
dela é outra e, por isso, não deve pagar as contribuições para o Sesi, Senai e Sebrae.
Entretanto, não junta nenhum documento que comprove suas afirmações.
Por sua vez, a Fiscalização, em seu relatório fiscal, ó clara e informa que a atividade da
empresa é o aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito,
ardósia e outras pedras.
Veja-se que os dicionários dão aparelhamento como o ato ou o efeito de aparelhar, de
dispor convenientemente, de preparar, de acabar, de arranjar, de enfeitar, de adornar, de
dispor, de consertar, de aprontar, de desbastar madeira ou pedra.
Comprova a afirmação de que a atividade da impugnante é o aparelhamento de placas e
a execução de trabalhos em pedras, a cópia do Contrato Social, juntada pela
Fiscalização (fls.52), onde, na Cláusula Primeira, consta a denominação social, o prazo
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000580/2009-41

de duração, o início das atividades e a atividade econômica da empresa: COMÉRCIO
VAREJISTA E SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM PEDRAS NATURAIS.
Cumpre observar que trata sobre esse tipo de atividade o CNAE 2391-5, que diz
respeito ao Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras, estando tal CNAE incluído
na seção C, referindo-se à indústria de transformação.
Vale esclarecer que essa classe do CNAE compreende o britamento e o aparelhamento
de pedras para construção e execução de trabalhos em mármore, ardósia, granito e
outras pedras não associados à extração. Compreende também a execução de trabalhos
artísticos em pedra (imagens, esculturas, etc).
De acordo com a CONCLA Comissão Nacional de Classificação, órgão subordinado ao
Ministério do Planejamento, Orçamento c Gestão, esta classe contém as seguintes
subclasses:
2391-5/01 - Britamento de Pedras, exceto associada ã extração;
2391-5/02 - Aparelhamento de Pedras para Construção, exceto associado à
Extração;
2391-5/03 - Aparelhamento de Placas e Execução de Trabalhos em
Mármore, Granito, Ardósia e Outras Pedras.
Além da afirmação do Auditor Fiscal, além do que consta no Contrato Social da
empresa, a própria razão social da impugnante registra, e registra de uma forma
contundente, o seu ramo de atividade (MARMORARIA GONGORA LTDA). Diante
disso tudo, vê-se que se trata efetivamente de uma empresa do ramo da indústria de
transformação e deve recolher suas contribuições destinadas a Terceiros de
conformidade com a legislação pertinente.
Complementando tudo o que já foi dito, por meio da Internet, verificando no site do
Sebrae “biblioteca.sebrae.com.br”, lá encontramos o seguinte esclarecimento sobre esse
tipo de atividade empresarial:
MARMORARIA
3. ENQUADRA MENTO DO NEGÓCIO
Marmoraria - Indústria e Comércio de Produtos Beneficiados de Mármore e Granito.
3-2 SETOR DA ECONOMIA
Secundário
3-3 RAMO DE ATIVIDADE
Indústria e Comércio de Artefatos e Mármore e Granito
Dessa forma, como a impugnante não traz nenhum documento que possa comprovar
suas afirmações, entendemos que os seus argumentos não têm o condão de alterar o
lançamento no que diz respeito as contribuições da empresa para Sesi, Senai e Sebrae, já
que o ramo de marmoraria se enquadra perfeitamente como atividade de indústria e de
comércio de artefatos de mármore e granito, estando correta a Fiscalização em sua
autuação.
Salário Educação
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000580/2009-41

Sobre esse tema, esclarecemos que a Lei n” 9.424, de 24/12/1996, dispondo sobre o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, determina:
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212. § 5", da Constituição Federal e
devido pelas empresas. na forma em que vier a ser disposto em regulamento, e
calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer titulo. aos segurados empregados, assim
definidos no art. 12. inciso 1, da Lei n° 8 212, de 21 de julho de 1991.
(...)
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela constitucionalidade
da Lei n“ 9.424/96, encerrando qualquer questionamento quando à validade da exação:
Recurso extraordinário. 2. Embargos Declaratórios examinados como agravo
regimental. 3. Salario educação. Natureza jurídica tributária. nas termos da Constituição
de 1988. Disciplina anterior' mantida. 4. Fixação válida da alíquota, por meio de ato do
Poder Executivo, em face da Emenda Constitucional n” 1/1969. com base no § 2” do
art, 1° do Decreto-lei ri" 1.422/1975. em que se observa técnica de delegação legis/a/iva
adotada diante da variação da custo do ensino fundamental. 5. Art. 212, § 5", da
Constituição de 1988. Recepção da contribuição na forma em que se encontrava
disciplinada. 6. Constitucionalidade do art. 15, § 1”, I e II, e § 3” da Lei n” 9.424/96.
Ação
Declaratória de Constitucionalidade /1° 3. Decisão com força vinculante. Eficácia erga
omnes e efeito ex tunc. 7. Natureza jurídica de contribuição social. Inaplicabilidade dos
arts. 111. a, e 154, 1, da Constituição Federal. 8. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STF. 2” T, unânime, REED 280.140/RS, rel. Min. Néri da Silveira.
nov/2001). "
Por seu turno, a legalidade e constitucionalidade do salário educação é matéria da
Súmula 732 do Supremo Tribunal Federal:
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO
EDUCAÇÃO. SEJA SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, E NO REGIME DA LEI 9424/1996.
Por fim, vale esclarecer que os segurados sob vínculo empregatício, envolvidos neste
lançamento, estão todos registrados nas folhas de pagamento apresentadas pela própria
empresa, logo ela não pode alegar que os desconhece, pois as informações foram
obtidas nesses documentos que são de sua lavra.
Veja-se que a Fiscalização informou também que, para efetuar o lançamento, foi
verificado o CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais. É de se realçar que em tal
sistema constam os valores pagos pela empresa, os segurados, o número dos segurados
além de outros dados, de acordo com as informações prestadas pelo próprio
contribuinte.
Portanto, caso houvesse algum erro cometido pela Fiscalização no que se refere a isso, a
autuada deveria demonstra-lo de forma objetiva e concreta, já que possui todos os
documentos que deram origem ao lançamento. Porém, isso não acontece, eis que a
impugnante não apresenta nenhum documento para provar suas alegações.
Resumindo: Se depois de todos esses esclarecimentos, a impugnante ainda deseja
entender os valores lançados, basta que verifique suas folhas de pagamento e compare
com os valores do Auto de Infração, não necessitando a fiscalização relacionar segurado
a segurado a fim de comprovar a ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000580/2009-41

Juros e multa
Diz a impugnante que ante a nulidade do crédito são nulos também os juros e a multa.
Sobre os juros não acrescenta mais nada e sobre a multa diz que devem ser observadas
as inovações da Lei 11.941/09.
Sobre a alegada nulidade
Equivoca-se a empresa em sua impugnação, pois não há nenhum motivo para a nulidade
do presente crédito tributário.
A respeito das nulidades que podem afetar o processo administrativo fiscal, assim
dispõe o Decreto 70.235, de 06 de março del972:
Art. 39. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente:
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Depreende-se do texto legal acima que as únicas situações que afetam o processo de
lançamento tributário de forma absoluta são os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Irregularidades, incorreções ou omissões diferentes destas poderão ser sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
Como se verifica, todos os atos e termos constantes dos autos foram praticados por
pessoas em pleno gozo de sua competência funcional. Portanto, nenhuma das alegações
aduzida pela impugnação macularia o presente processo administrativo a ponto de
determinar a sua nulidade.
O Auto de Infração em exame foi lavrado por Auditor Fiscal em pleno exercício de suas
funções, competente, pois, para tal, e apresenta os requisitos indispensáveis para a sua
validade, conforme mencionados no artigo II) do Decreto n 70.235. Além disso, o Auto
de Infração contém todos os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito
de contraditório e de ampla defesa pelo contribuinte.
Sobre a aplicação da multa mais benigna
A seguir, diz a empresa que devem ser observadas as inovações da Lei 11.941/09 no
que diz respeito a aplicação da multa mais benéfica para a autuada.
Nesse sentido, eis o que diz a Fiscalização (fls.40):
(...)

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000580/2009-41

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital